Tribunal: TJBA
Processo: 8154888-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154888-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO DE ALMEIDA GARCIA, CAROLINA ROBERTA ROTA

I

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROGRAMA DESENVOLVE. AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL. CFOP “NÃO VINCULADO”. ICMS. CÁLCULO. IN SAT Nº 27/2009. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.

I - Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA

II
- O Programa DESENVOLVE foi instituído pela Lei nº. 7.980/2001 e Decreto nº. 8.205/2002, com a finalidade de fomentar e diversificar a matriz industrial e agro industrial do Estado.

III – De acordo com a IN SAT n. 27/2009, para cálculo da parcela do saldo devedor do ICMS a recolher passível de incentivo pelo Programa (DESENVOLVE), o contribuinte deve efetuar ajustes sobre o saldo devedor do ICMS de acordo com o estabelecido nos seus incisos, expurgando os valores referentes às operações e prestações não vinculadas aos investimentos constantes do projeto aprovado pelo Conselho Deliberativo do Programa.

IV - Evidenciado que a Apelada observou as regras previstas na legislação para cálculo do ICMS/DESENVOLVE, sobretudo a IN SAT nº 27/2009, correta a sentença que anulou o Auto de Infração n° 269194.0008/19-2, obstando o Estado da Bahia de cancelar a adesão do Apelado ao PROGRAMA DESENVOLVE, por inadimplência, em razão do débito em discussão, razão da sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8154888-98.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora